Tribunal: STF
Processo: Rcl 83800
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado de Sergipe contra decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho, proferidas nos autos do Processo nº 0000331-60.2023.5.20.0012, por alegado desrespeito ao julgado na ADC nº 16/DF e às teses de repercussão geral firmadas no RE 760.931/DF (Tema nº 246 da RG) e no RE nº 1.298.647 (Tema nº 1118 RG).



    O Estado de Sergipe sustenta que as autoridades reclamadas mantiveram sua condenação subsidiaria por verbas trabalhistas inadimplidas a empregado de empresa prestadora de serviços por si contratada, sob a premissa de que 



    “o ‘ônus da prova cabe aqui à beneficiária da prestação dos serviços’, sem que a parte autora (JAMILE PEREIRA DOS SANTOS) tenha comprovado a efetiva existência de comportamento negligente do Poder Público, nos termos exigidos pelo Tema 1.118. Não foi demonstrada notificação formal, nem um comportamento sistematicamente negligente que pudesse configurar a culpa do Estado, tampouco o nexo de causalidade entre uma eventual falha na fiscalização e o dano invocado pela reclamante.” (e-doc.1, p. 12).



    Defende, a partir da orientação jurisprudencial fixada nos paradigmas, a “necessidade de demonstração inequívoca da culpa da Administração Pública, afastando qualquer presunção de responsabilidade” (e-doc.1, p. 12).



    Em arremate, assevera que



    “não basta a mera inadimplência da contratada ou a falta de juntada de documentos de fiscalização pelo ente público para atrair sua responsabilidade. É indispensável que a parte reclamante demonstre o comportamento negligente da Administração, e que essa negligência seja a causa direta do prejuízo.” (e-doc. 1, p. 14).



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e o trâmite do processo. No mérito, a cassação da decisão reclamada a fim de que seja afastada a sua responsabilidade subsidiária.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Registro que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    O Estado de Sergipe vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização no acordão resultante do julgamento do recurso ordinário, cujo trecho de interesse transcrevo:



    “A análise a se fazer, então, é relativamente à configuração, ou não, de culpa por parte da 2ª ré.



    A recorrente não trouxe aos autos provas de que tivesse fiscalizado o cumprimento dos encargos trabalhistas e sociais por parte da primeira acionada, durante a vigência do contrato celebrado, ou mesmo da existência de qualquer meio hábil a garantir tal adimplemento. Aplica-se-lhe, portanto, a previsão constante do inciso V da já mencionada súmula 331.



    Importante destacar que os valores objeto da condenação dizem respeito a ausência de recolhimento de FGTS de todo o pacto, férias e natalinas de toda a contratualidade, entre outras parcelas como: insalubridade e salários retidos de 2022, janeiro e fevereiro de 2023, o que só confirma a omissão da recorrente na fiscalização e no cumprimento da norma celetária. Chamo atenção que somente foi instaurado processo administrativo para fiscalização da empresa e eventual rompimento contratual entre as rés em 25/09/2023, ou seja, data bem posterior ao fim do contrato da reclamante que se deu em 01/03/2023, não havendo fiscalização quando ocorreu o vínculo empregatício da parte.



    Observa-se que a recorrente, sendo beneficiária dos serviços prestados no tempo de vigência do contrato de terceirização, não tomou as providências cabíveis em relação ao cumprimento da legislação trabalhista pela contratada, o que evidencia sua falha no dever de fiscalizar a empresa contratada.



    Esclareço que o ônus da prova cabe aqui à beneficiária da prestação dos serviços, in casu, a recorrente, que deveria provar que atuou de maneira lídima na fiscalização dos serviços prestados pela terceirizada, restando manifesta sua culpa quando se omite de tal dever, como na hipótese em comento. Tal entendimento vem embasado no princípio da aptidão para a prova que é plenamente aplicável no processo do trabalho, sobretudo porque não é razoável exigir dos trabalhadores que apresentem os documentos de fiscalização da contratada.” (e-doc. 4, p. 5-6). 



    No âmbito do TST, em sede de agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, a demanda comportou a solução sumariada a seguir:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. ESTADO DE SERGIPE. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DECISÕES DO PLENO DO STF ATÉ O TEMA 1118 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 896, § 1º-A, DA CLT.



    A decisão monocrática negou provimento ao agravo de instrumento, ficando prejudicada a análise da transcendência.



    A decisão monocrática merece ser mantida com acréscimo de fundamentação.



    O Pleno do STF, na ADC 16, relativamente às obrigações trabalhistas, decidiu que é vedada a transferência automática, para o ente público tomador de serviços, da responsabilidade da empresa prestadora de serviços; a responsabilidade subsidiária não decorre do mero inadimplemento da empregadora, mas da culpa do ente público no descumprimento das obrigações previstas na Lei nº 8.666/1993. No voto do Ministro Relator da ADC nº 16, Cezar Peluso, constou a ressalva de que a vedação de transferência consequente e automática de encargos trabalhistas, “não impedirá que a Justiça do Trabalho recorra a outros princípios constitucionais e, invocando fatos da causa, reconheça a responsabilidade da Administração, não pela mera inadimplência, mas por outros fatos". 



    O Pleno do STF, em repercussão geral, com efeito vinculante, no RE 760931, Redator Designado Ministro Luiz Fux, fixou a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. Nos debates do julgamento do RE 760931, o Pleno do STF deixou claro que o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 veda a transferência automática, objetiva, sistemática, e não a transferência fundada na culpa do ente público.



    No julgamento de ED no RE 760931, a maioria julgadora no STF concluiu pela não inclusão da questão da distribuição do ônus da prova na tese vinculante.



    No julgamento do RE 1298647, a maioria julgadora no STF proferiu as seguintes teses vinculantes constantes na certidão de julgamento disponível na página daquela Corte Suprema:



    "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.".



    Observa-se, assim, que o STF entendeu ser indevida a imputação de responsabilidade subsidiária ao ente público a partir da presunção de conduta culposa, bem como caber à parte reclamante a demonstração de culpa do ente público, não sendo admitida a inversão do ônus probatório.



    Sucede, entretanto, que o Estado reclamado deixou de indicar trechos que registram a apreciação do caso concreto pelo TRT de origem.



    Com efeito, a transcrição apresentada nas razões de recurso de revista limita-se a questões e argumentações genéricas de ausência de fiscalização e de distribuição do ônus da prova, sendo certo que o Tribunal “a quo” apreciou elementos específicos relacionados ao caso em julgamento para reconhecer a efetiva comprovação da culpa “in vigilando”, diante do comportamento negligente do ente público na fiscalização das obrigações trabalhistas, em face da ausência de recolhimento do FGTS de todo o pacto, de férias e de natalinas de toda a contratualidade, de insalubridade e de salários retidos de 2022, janeiro e fevereiro de 2023.



    A transcrição do referido trecho seria indispensável para a compreensão e o desfecho da lide porque demonstraria que o TRT não decidiu com base "exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova". Diferentemente, concluiu pelo não cumprimento das obrigações trabalhistas (ausência de recolhimento do FGTS de todo o pacto, de férias e de natalinas de toda a contratualidade, de insalubridade e de salários retidos de 2022, janeiro e fevereiro de 2023) a partir das provas produzidas que demonstram a "efetiva existência de comportamento negligente" do ente público, hipótese em que o STF admite o reconhecimento da responsabilidade subsidiária. 



    O trecho do acórdão recorrido, não transcrito no recurso de revista, demonstraria que o caso dos autos não trata de mero inadimplemento da empregadora nem da transferência automática da responsabilidade para o ente público, mas sim do inadimplemento que teria sido grave, habitual e ostensivo, impossível de ocorrer se houvesse um mínimo de fiscalização. 



    Nesse contexto, não foi atendida a exigência do art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT,



    Agravo a que se nega provimento.” (e-doc. 4, p. 19). 



    Como visto, não se extrai dos autos razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na ausência de fiscalização e na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.  



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar os atos reclamados quanto à imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.   



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.    



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente